Tribunal: TJDFT
Processo: 0723379-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723379-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: ANTONILDE MARTINS CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pela executada contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar de efeito suspensivo. No agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida pela 2a Vara Cível de Taguatinga que determinou a pesquisa de bens em nome da recorrente para fins de constrição de valores, a agravante alega, em síntese, que cumpriu integralmente a obrigação de fazer, pois autorizou o fornecimento do medicamento Ocrevus (Ocrelizumab), o que impossibilita a conversão em perdas e danos. Afirma que o valor arbitrado a título de astreintes é excessivo e desproporcional com relação à obrigação, além de não fazer coisa julgada, de modo que sua revisão pode se dar a qualquer tempo e grau de jurisdição. Defende que a multa deve ser ao menos reduzida para evitar o enriquecimento ilícito da exequente. Sustenta que, por se tratar de cumprimento provisório de sentença, a determinação de atos expropriatórios depende de caução suficiente e idônea pelo exequente, nos termos do art. 520, inciso IV, do CPC. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para que se suspenda a pesquisa e bloqueio de bens da executada até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento do cumprimento da obrigação e afastamento da incidência da multa diária fixada ou, subsidiariamente, a redução das astreintes. Preparo recolhido (Num. 72820757 e 72831314). Liminar indeferida (Num. 73249236). No agravo interno, a agravante aduz que o mérito foi decidido em decisão monocrática e sem fundamentação. Assevera que procedeu, de forma integral, ao cumprimento da obrigação de fazer, pois autorizou o fornecimento do medicamento Ocrevus (Ocrelizumab), consoante determinação judicial, e dessa forma é indevido o pagamento de astreintes. Afirma que a multa cominatória fixada em R$232.984,00 é excessiva, e sequer deveria ser cobrada, já que não deixou de praticar os atos necessários à salvaguarda da saúde da agravada. Alega que as astreintes não devem ser cobradas, sob pena de caracterizar o enriquecimento sem causa da agravada e violar a segurança jurídica. Sustenta que as astreintes não fazem coisa julgada, e podem ser revisadas a qualquer tempo, inclusive a considerar que não possuem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório. Argumenta que, para haver atos expropriatórios, é necessária a garantia em juízo mediante caução real a ser prestada pela agravada. Requer o deferimento do efeito suspensivo para desbloquear o valor constrito. Pugna pelo deferimento com agravo interno com o juízo de retratação (Num. 7391077). Contrarrazões ao agravo interno apresentadas pela agravada nas quais pugna pelo não provimento do agravo interno (Num. 74173173). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno. Na forma do art. 1.021, §2o, do CPC, o Relator, ao conhecer do agravo interno, poderá exercer juízo de retratação. Discute-se a decisão liminar que indeferiu a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. A multa arbitrada por descumprimento de obrigação de fazer é regulada pelo art. 537 do CPC, que assim dispõe: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.” No que diz respeito à cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, o Superior Tribunal de Justiça entende ser necessária a prévia intimação pessoal do devedor: Súmula 410, STJ. “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer”. As questões inerentes à exigibilidade da multa cominatória constituem matéria de ordem pública e podem ser conhecidas de ofício. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM DESARMONIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A iterativa jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de ser necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula n. 410/STJ. 1.1. O envio de e-mail ao departamento jurídico da instituição financeira e aos seus patronos não substitui a intimação pessoal. 2. As questões afetas à regularidade e exigibilidade da multa cominatória constituem matéria de ordem pública e, por isso, nas instâncias originárias, não se sujeitam à preclusão e são passíveis de conhecimento de ofício. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.079.082/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)” No mesmo sentido, esse é o entendimento desta 4a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DEFINIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO. OFENSA À COISA JULGADA. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. TERMO INICIAL. DATA DA INTIMAÇÃO VIA POSTAL. PESSOAL JURÍDICA. SUMULA 410 DO STJ. DIAS EFETIVOS DE DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO. 1. A determinação de custeio do tratamento integral indicado ao beneficiário de plano de saúde na sentença inclui os honorários do médico responsável pelo procedimento, credenciado ou não ao plano, ausente qualquer discussão a esse respeito na fase de conhecimento. 2. As alegações do plano de saúde, apenas em sede de cumprimento de sentença, com a intenção de não arcar com o pagamento integral das despesas necessárias para o procedimento, caracteriza ofensa à coisa julgada e inobservância aos termos do título executivo. 3. Descumprida a obrigação estabelecida na sentença, é devida multa por descumprimento com incidência a partir do fim do prazo estipulado para cumprimento da obrigação de fazer. 4. O C. STJ assentou a orientação a respeito da necessidade de prévia intimação pessoal do devedor como condição necessária para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer (súmula 410), que, tratando-se de devedor pessoa jurídica é atendida com a intimação pela via postal. Precedente. 5. A proporcionalidade exigida para aplicação das astreintes é atendida observando-se a capacidade econômica e a resistência do devedor, bem como o valor diário fixado. 6. Deu-se parcial provimento ao agravo. (Acórdão 1610884, 0740375-98.2021.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/08/2022, publicado no DJe: 09/09/2022.)” A obrigação de fazer imposta à agravante foi a de arcar “com o custeio e fornecimento do medicamento Ocrelizumab 60mg à autora, a cada seis meses, dentro do prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por período de uso, sem prejuízo de conversão em perdas e danos”. Na origem, em 18/03/2025, decisão interlocutória determinou a intimação pessoal da executada agravante por meio do sistema eletrônico para cumprir a obrigação de fazer, a qual consiste no fornecimento de Ocrelizumab 60mg à agravada (Num. 229265442, originário). No entanto, não se verificou a intimação pessoal da recorrente pelo sistema eletrônico. Ainda que a agravante tenha se manifestado nos autos após a decisão que determinou sua intimação pessoal pelo sistema eletrônico, o comparecimento espontâneo da executada não supre a ausência de intimação pessoal. Esse é o entendimento deste Egrégio TJDFT: “Ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. multa cominatória (astreintes). ausência de intimação pessoal. ausência de determinação de prazo para cumprimento da obrigação. inexigibilidade da multa. provimento. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a incidência de multa cominatória prevista em tutela de urgência. 2. Na origem, a agravada moveu cumprimento provisório de sentença na obrigação de fazer no 0711492-36.2024.8.07.0001, que determinou a manutenção de plano de saúde pela agravante, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 20.000,00. 3. Não houve fixação de prazo para cumprimento da obrigação a teor do que dispõe o art. 537 do CPC. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de intimação pessoal do devedor sobre a cominação das astreintes inviabiliza sua exigibilidade; e (ii) avaliar se a ausência de prazo inicial para cumprimento voluntário da obrigação impede a aplicação da multa. III. Razões de decidir 5. A intimação pessoal do devedor é condição necessária para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer, conforme a Súmula no 410 do STJ, aplicada tanto no CPC/1973 quanto no CPC/2015. 6. O comparecimento espontâneo do réu não supre a necessidade de intimação pessoal acerca das astreintes, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. 7. A ausência de prazo inicial definido para o cumprimento voluntário da obrigação torna a penalidade inexigível, por carecer de parâmetro temporal para sua incidência. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 239, § 1o; art. 537 Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 410; EREsp 1360577/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.12.2018; AgInt no REsp 1819506/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27.09.2021. (Acórdão 1958067, 0746912-08.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.)” Dessa forma, verifica-se a probabilidade de direito da agravante, já que imprescindível a intimação pessoal do devedor para cobrança da multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer, conforme o enunciado da Súmula 410 do STJ. Logo, a multa cominatória é inexigível. Além disso, a agravante alega ter cumprido a obrigação de fazer em 19/04/2025 (Num. 233391063, originário), mediante a apresentação de relatório da ficha médica do usuário no qual se indica “TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA SUBCUTÂNEA (POR SESSÃO) (Num. 233391068, originário). Não há elementos para se afirmar o descumprimento da obrigação de fazer por parte da agravante, a considerar que eventual juiz de valor sobre o documento de Num. 233391068 (originário) demanda análise técnica. Ademais, os laudos da resposta à impugnação são de maio e de setembro de 2024 (Num. 234916162 e 234916163, originário), anteriores ao início o cumprimento da obrigação de fazer. Dessa forma, além de inexigível por ausência de intimação pessoal, a fixação da multa cominatória se revela inadequada, ante a demonstração do cumprimento da obrigação de fazer pela agravante. No que diz respeito à alegação da necessidade de caução idônea para que haja eventual bloqueio de dinheiro da agravante, esta 4a Turma Cível entende que, no cumprimento provisório de sentença, não é exigível caução para a realização de atos de constrição, consoante a inteligência do art. 520, inciso IV, do CPC (Acórdão 1807360, 0706407-09.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no DJe: 09/04/2024). No entanto, a fixação da multa cominatória se mostrou indevida ante o cumprimento da obrigação de fazer pela recorrente e a sua inexigibilidade por ausência de intimação pessoal da executada agravante. Dessa forma, a própria determinação da pesquisa de bens em nome da agravante para fins de constrição de valores não revela amparo e, assim, não deve subsistir. Ademais, não há elementos para afirmar o descumprimento da obrigação de fazer, pois o juízo de valor sobre o documento de id233391068 demandam análise técnica. Os laudos da resposta à impugnação são de setembro de 2024, anteriores ao início do cumprimento da obrigação de fazer, os quais não servem, portanto, para aferir o cumprimento de ordem posterior. Nesse sentido, em análise perfunctória, não se revela adequada a decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos e, por conseguinte, não se mostra pertinente a pretensão de busca do valor da multa fixada pelo descumprimento da obrigação, caracterizada a probabilidade de direito da agravante e o risco ao resultado útil do processo. ANTE O EXPOSTO, conheço do agravo interno e a ele DOU PROVIMENTO para, em retratação, reconsiderar a decisão liminar (Num. 73249236) e DEFERIR o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Retire-se o agravo de instrumento de pauta. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do agravo de instrumento. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)